Tribunal: TJES
Processo: 0000039-40.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-40.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSIMERE ANSELMO DANTAS FREIRE e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 3ª Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento Escetamina 28 mg (Spravato®) à parte autora diagnosticada com ideação suicida.

2.O embargante alega omissão quanto à análise dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de apreciar fundamentos obrigatórios relacionados às teses vinculantes do STF sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou os fundamentos centrais da controvérsia, reconhecendo o cumprimento dos requisitos necessários para o fornecimento do fármaco e afastando a alegação de ausência de requerimento administrativo.

5. O acórdão registrou expressamente a existência de laudo médico fundamentado, a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, o registro do medicamento na Anvisa e a hipossuficiência da parte autora.

6. A mera falta de citação literal dos Temas 6 e 1234 do STF não caracteriza omissão quando a decisão enfrenta o mérito da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente.

7. A pretensão recursal visa rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via aclaratória. A utilização dos embargos para simples prequestionamento é inadmissível quando inexistente vício, conforme Enunciado 125 do FONAJE e precedentes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente os requisitos das teses vinculantes aplicáveis ao fornecimento de medicamentos, não sendo cabível o uso dos embargos de declaração para mero inconformismo ou prequestionamento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000039-40.2022.8.08.0062

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: ROSIMERE ANSELMO DANTAS FREIRE e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 3ª Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento Escetamina 28 mg (Spravato®) à parte autora diagnosticada com ideação suicida.

2.O embargante alega omissão quanto à análise dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de apreciar fundamentos obrigatórios relacionados às teses vinculantes do STF sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou os fundamentos centrais da controvérsia, reconhecendo o cumprimento dos requisitos necessários para o fornecimento do fármaco e afastando a alegação de ausência de requerimento administrativo.

5. O acórdão registrou expressamente a existência de laudo médico fundamentado, a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, o registro do medicamento na Anvisa e a hipossuficiência da parte autora.

6. A mera falta de citação literal dos Temas 6 e 1234 do STF não caracteriza omissão quando a decisão enfrenta o mérito da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente.

7. A pretensão recursal visa rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via aclaratória. A utilização dos embargos para simples prequestionamento é inadmissível quando inexistente vício, conforme Enunciado 125 do FONAJE e precedentes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente os requisitos das teses vinculantes aplicáveis ao fornecimento de medicamentos, não sendo cabível o uso dos embargos de declaração para mero inconformismo ou prequestionamento.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acórdão (ID 16789595), proferido por esta Terceira Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 16901777), o embargante aponta omissão no julgado, sustentando que a decisão não teria se pronunciado sobre os requisitos obrigatórios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234, bem como nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. Alega que, de acordo com os referidos precedentes, a simples afirmação do médico assistente acerca da necessidade do medicamento não é suficiente para embasar o deferimento do pedido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão e aplicado o entendimento fixado pelo STF.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a alegada omissão não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao confirmar a sentença de origem, com base na suficiência dos documentos médicos apresentados e no cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. Veja-se (ID 16789595):

Não existindo preliminares, passo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

De plano, no que tange à alegação recursal de ausência de requerimento administrativo (ID 13739152, pág. 03), tal argumento não merece acolhida. Consta na pág.14 do arquivo digital, documento emitido pela Farmácia Cidadã informando que o medicamento SPRAVATO® não integra a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) tampouco a Relação Estadual de Medicamentos (REMEME), razão pela qual sua obtenção pela via administrativa mostra-se inviável.

Rememorando os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, na qual a parte autora objetiva que os requeridos sejam compelidos ao fornecimento do medicamento “escetamina 28 mg (Spravato®)”.

A Constituição Federal, em seu art. 196, impõe ao Estado o dever de promover os atos indispensáveis à efetivação do direito à saúde, entre eles o fornecimento do tratamento necessário àqueles que dele necessitam, mas não possuem condições financeiras para adquiri-lo sem prejuízo do próprio sustento.

A alegação do Recorrente de que o medicamento postulado pela parte autora/recorrida não é padronizado no SUS não afasta a responsabilidade do ente público.

(...)

Nesse contexto, entendo ter sido comprovada, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pretendido, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

O registro na ANVISA e a capacidade financeira são incontroversos.

Portanto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estipulados pelo c. STJ, entendo que o Poder Público possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento da sentença objurgada e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, de modo que não cabe direcionar a obrigação a apenas uma das partes.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada. O inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Ademais,
não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento
, quando
inexistente qualquer vício na decisão
, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)